Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710708-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO RECORRIDA: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECUSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 1. O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito com desconto do valor mínimo mensal diretamente em conta-corrente e, por conseguinte, submete-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Apresentada cláusula do instrumento contratual e orientação em carta-berço que acompanha o cartão, as quais informam de forma clara e expressa a respeito da forma de pagamento das faturas mensais, não se identifica falha no dever de informação sobre o tipo de contratação e a forma de pagamento, nos termos do art. 6o, III, do CDC. Inclusive, o consumidor admite a contratação do cartão de crédito e sua respectiva utilização. 3. A cláusula relativa à forma de pagamento não se revela abusiva, pois foi redigida em termos claros e regularmente destacada, conforme determina o art. 54 do CDC. O consumidor, ciente de que firmou contrato de prestação de serviço e de que o desconto mensal em sua conta-corrente seria concernente apenas ao mínimo de cada fatura mensal, fez livre uso do cartão de crédito para compras pessoais e não efetuou a complementação dos valores totais das respectivas faturas. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 4. Reputada regular e legal a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, a sua respectiva cobrança até o limite da dívida e inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de um direito. Sem caracterização de conduta ilícita por parte da ré, inexiste um dos pressupostos exigíveis para a indenização por dano extrapatrimonial. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 4o, ambos da Lei 8.078/1990, 341, caput, 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que foi utilizada fundamentação genérica. Na petição de id. 33072120 - Pág. 1, a insurgente requer a concessão da gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 336.154 (id. 25012275 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 4o, ambos da Lei 8.078/1990, 341, caput, 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, todos do CPC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Quanto ao preparo, é entendimento assente no STJ de que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) e que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 336.154 (id. 25012275 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016